Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença de Id. 40045041, que julgou procedentes os pedidos formulados por Wisley Pimentel da Silva em sede de embargos à monitória, para tornar sem efeito o contrato de refinanciamento firmado entre as partes – o de no 417390748, repristinando a vigência do primeiro contrato de crédito pessoal firmado entre as partes, o de no 374024242, sem prejuízo das parcelas pagas. Irresignado, o Banco interpôs apelação (Id. 40045046), a fim de obter a reforma da r. sentença para que não seja retomado o cumprimento da primeira avença firmada entre as partes, repristinando, para tanto, as mesmas razões lançadas na impugnação aos embargos (Id. 40044556), sem impugnar especificamente os fundamentos da sentenciante. Preparo postado e recolhido (Id. 40045047). Contrarrazões do apelado defendendo a manutenção da sentença (40045053). É o relatório do essencial. Decido. Razões de não conhecimento da apelação. A d. Magistrada julgou procedentes os pedidos formulados por Wisley Pimentel da Silva em sede de embargos à monitória, com base nos seguintes fundamentos: Verifica-se nos autos que o Embargante tinha com o Banco Embargado um contrato de empréstimo pessoal, contraído em 04/07/2019, de R$ 108.458,40 (cento e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), que seriam liquidado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de juros mensais de 1,99%, perfazendo cada prestação o valor unitário de R$3.579,68 (três mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), totalizando a importância de R$171.824,64 (cento e setenta e um mil oitocentos e vinte quatro reais e sessenta e quatro centavos), vencendo a primeira prestação no dia 15/08/2019 e a última em 17/07/2023. Consta que o Embargante pagou 8 (oito) parcelas deste contrato, a primeira em agosto de 2019 e a última em março de 2020, totalizando o valor de R$ 28.637,44 (vinte oito mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Portanto, restariam ainda 40 (Quarenta) parcelas mensais para quitação do empréstimo. Observa-se que, em março de 2020, o país entrou em pandemia, e exatamente neste período houve o descumprimento contratual. Nesse momento, a Instituição Financeira Bradesco, entrou em contato por telefone informando que a única solução para que o Embargante não comprometesse sua linha de crédito junto à instituição seria por meio do refinanciamento da referida dívida, a ser realizado em 60 (sessenta) parcelas no valor mensal de R$ 3.465,71 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), que deveria ser realizado junto ao aplicativo do Banco. O refinanciamento foi celebrado em 14/09/2020, e o Embargante daria início ao pagamento das parcelas em 12.01.21. Ocorre que a paralização das escolas durou até outubro de 2021, inviabilizando o pagamento das parcelas acordadas. O Embargante é motorista autônomo de van escolar e que, em razão da pandemia da COVID-19, com a suspensão das atividades escolares, deixou de receber o pagamento mensal pelo transporte escolar dos alunos, o que ocasionou redução drástica de seus ganhos mensais. A crise global é fato notório e acarretou o fechamento de estabelecimentos de ensinos e empresariais. Com os estabelecimentos de ensino fechados e suspensas as aulas por tempo indeterminado, evidente que a parte Embargante ficou sem receber a contraprestação referente ao transporte de alunos. Embora não haja culpa de nenhuma das partes, o Embargante não pôde utilizar o veículo Van escolar para o seu propósito específico. Nesses termos, vislumbra-se espaço para a aplicação da teoria da imprevisão e/ou do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, por consequência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento (da cobrança dos encargos de mora) durante o período de paralização escolar. Por certo, o fechamento dos estabelecimentos educacionais por determinação legal provocados pelo distanciamento social e pelo receio de gastos no período de incerteza, caracterizam o que a doutrina, terceira corrente, classifica de força maior. (grifo não original). Da análise das razões recursais, constata-se que o Banco apelante não impugnou detidamente as razões de decidir da magistrada sentenciante, especialmente o fato de o apelado ser motorista autônomo de van escolar, que ficou impossibilitado de receber mensalmente pelo transporte de alunos, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, que acarretou a suspensão das atividades escolares até outubro de 2021, fatos esses que justificariam a aplicação da teoria da imprevisão e do Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrente insistiu em repetir os mesmos argumentos já lançados na impugnação aos embargos ((Id. 40044556), quais sejam: a) validade do primeiro pacto firmado pelas partes e possibilidade de manejo da ação monitória; b) observância ao pacta sunt servanda; e c) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários. Desta forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pela sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Desta forma, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão e/ou do Código de Defesa do Consumidor no caso em concreto, em que um motorista de van escolar deixou de ter seus ganhos mensais em virtude da suspensão das atividades escolares, ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-19. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 04/06/2021 e a sentença prolatada em 30/06/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 136.115,31 (cento e trinta e seis mil, cento e quinze reais e trinta e um centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e não houve impugnação específica, apenas o pleito de inversão do ônus sucumbencial, em caso de provimento da apelação. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator